Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODALIDADE INTERESTADUAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. REQUISITOS DA PRISÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO AGENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHOS E FAMILIARES. QUESTÕES ANALISADAS EM ORDENS ANTERIORES. HC NÃO ADMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. DIVERSOS TIPOS PENAIS. DEZESSETE DENUNCIADOS. ALGUNS RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
I - Não se conhece da impetração no que concerne às alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis, afronta ao princípio da presunção de inocência e imprescindibilidade do agente para cuidados com os filhos e outros familiares, uma vez que analisadas em duas ordens anteriores.
II - O prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, não decorrendo de mera soma aritmética, devendo ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III - Em caso de ação penal de evidente complexidade, instaurada para apurar a existência de associação criminosa formada por dezessete pessoas, algumas residentes fora do Distrito Federal, organizadas para a produção e distribuição de drogas em diversos estados da Federação, o prazo para o encerramento da instrução pode se elastecer sem configurar constrangimento ilegal.
IV - Ademais, encerrada a instrução, estando o feito na fase do art. 402 do CPP, fica superada a arguição de excesso de prazo para a prisão, diante do disposto na Súmula 52 do STJ.
V – Ordem parcialmente conhecida e nessa parte, denegada.